Tribunal: TJMT
Processo: 1010186-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010186-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5a VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), MATHEUS MELO DE SOUZA - CPF: 709.049.401-28 (PACIENTE), MATHEUS MELO DE SOUZA - CPF: 709.049.401-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – AÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E TRANCAMENTO – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL ANALISADA ANTERIORMENTE –REITERALÇÃO DE ARGUMENTO – JULGADOS DO STJ E TJMT - PERSECUÇÃO CRIMINAL - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - JUSTA CAUSA – JULGADOS DO TJMT –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA A ORDEM
.

O argumento de nulidade de busca pessoal não deve ser conhecido por se tratar de reiteração de habeas corpus anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa (STJ, RHC no 61.860/RJ; RHC no 66.331/PR; TJMT, HC no 91290/2014).

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, somente se mostra possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria (TJMT, HC N.U 0100271-20.2012.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.10.2012).

“[...] em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da ofendida possuem especial relevância probatória, sendo suficientes para atestar a ocorrência do ilícito, principalmente se foi cometido sem a presença de testemunhas.

Impossibilidade de, na via eleita, haver maiores incursões no acervo probatório, principalmente para exame das teses de negativa de autoria e de motivos de vingança da ofendida, devendo tais alegações ser levadas à análise durante a instrução criminal, visto que há, no cotejo dos elementos de cognição juntados ao presente writ, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, que justificam e amparam a abertura e prosseguimento do processo penal.”
(TJMT, HC 1003994-80.2016.8.11.0000)

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010186-48.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S): MATHEUS MELO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATHEUS MELO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (NU 1000070-59.2024.811.0007), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta: 1) as provas oriundas da busca pessoal seriam ilegais pois inexistem fundada suspeita para abordagem do paciente; 2) não há justa causa para a ação penal.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“aplicando-se ou não medidas cautelares”,
com trancamento da ação penal (ID 210218675), com documentos (ID 210218682/ID 143796459).

O pedido liminar foi indeferido (ID 210427162).

O Juízo singular prestou informações (ID 211983157).

A i. 15a Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Paciente preso por força de prisão preventiva como incurso nas iras do art. 33, da Lei 11.343/2006 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus pugnando pelo trancamento da ação penal por falta de justa causa, face ilegalidade da busca pessoal e fragilidade probatória da autoria – Liminar indeferida –Ilegalidade da busca pessoal- Reiteração de matériaNão conhecimento- Discussão acerca da autoria inviável na via estreita do habeas corpus -A concessão de habeas corpus por falta de justa causa para a ação penal só ocorre em casos excepcionais, quando demonstrada, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a inocência do réu ou quando presentes provas inequívocas de que atuou o agente sob a égide de uma excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso – Pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça –ID 213186665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, em audiência de custódia realizada no dia 7.1.2024, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] De proêmio, afasto a alegação de nulidade do APFD, diante das diretrizes jurisprudenciais ATUAIS do STJ e STF. Sim, pois após as decisões proferidas pelo STF, restabeleceu-se a racionalidade, reconhecendo o óbvio, que o crime de tráfico é de natureza permanente, e que a atividade policial pode abordar suspeitos em via pública, quando incidirem em atitude suspeita!

Em caso paradigmático o STF vaticinou que ‘(...) O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AGR, Relator(a): GILMAR Mendes, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023)’

Com efeito, o crime de tráfico de entorpecentes é permanente, razão pela qual os agentes são considerados em constante situação de flagrância, enquanto perdurar a prática de qualquer das condutas incriminadas pelo artigo 33 da Lei 11.343/06.

Outrossim, nesse momento processual é impossível, ao magistrado adentrar no mérito de futura imputação penal, isso porque nem mesmo ocorreu a opinio delicti, imiscuindo-se na capitulação jurídica. No caso, inviável aferir, nesse momento, a alegada atipicidade da conduta.

Portanto, afasto a alegação de nulidade do APFD sustentado pela defesa na audiência de custódia. Considerando a inexistência de qualquer vício ou ilegalidade HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, uma vez que formal e substancialmente em ordem.

Cumpre pois, analisar o pedido de decretação da prisão preventiva formulada pelo Ministério Público, por ocasião de sua manifestação na audiência de custódia.

Pois bem. A materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência, APFD e depoimentos dos policiais e do próprio investigado que foi apreendido com a droga. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o ‘periculum libertatis’, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante autorizam, ao menos em análise liminar, a decretação da prisão preventiva, tendo sido demonstrados de forma concreta o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’.

De proêmio, é mister salientar que o custodia foi localizado por policiais militares nas proximidades em que ocorreu um crime contra o patrimônio, em atitude suspeita, o que levou a abordagem. Em sua posse foi localizadas porções de drogas devidamente fracionadas, que supostamente seriam destinadas a mercancia ilícita, como informado pelo próprio custodiado.

O próprio flagrante já seria suficiente para embasar a autoria do delito de tráfico de drogas, sendo que os depoimentos dos policiais ouvidos quando da lavratura do APFD apontam ao conduzido a autoria e propriedade das substâncias apreendidas.

Outrossim, o custodiado já possui ao menos duas condenações criminais, além de várias passagens pela polícia, inclusive quando era menor de idade.

Vê-se, portanto, que o custodiado possivelmente faz do cometimento de crimes um meio de vida, já que condenado, posto em liberdade em virtude da pena, continuou se dedicando a atividades criminosas e à mercancia ilícita de drogas, como bem ressaltado pelo Ministério Público em sua manifestação oral. [...]

Evidencia-se, portanto, a necessidade da segregação cautelar do investigado para resguardo da ordem pública, entendida esta como sinônimo de paz social, que se encontra em risco quando o agente, já condenado, em liberdade, provavelmente continuará praticando infrações penais.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não obstam a decretação da prisão preventiva nem conferem ao paciente o direito à liberdade provisória (AgRg no RHC 142.553/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021).

Por fim, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, diante das circunstâncias apresentadas e da presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, sobretudo pelo fato de as supostas práticas criminosas ocorrerem na própria residência do autuado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a representação formulada pelo Ministério Público, e com fulcro no art. 312 do CPP, decreto a prisão preventiva de Matheus Melo de Souza, para a garantia da ordem pública e visando evitar a reiteração criminosa
[...].
”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – PJe NU 1000070-59.2024.811.0007)

Em 7.2.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas – art. 33,
“caput”
, da Lei 11.343/2006 (PJe NU 1000676-87.2024.8.11.0007).

Pois bem.

A nulidade da busca pessoal foi analisada no julgamento do HC no
1000126- 16.2024.8.11.00 00
, em 25.3.2024, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, DESTINAÇÃO DA DROGA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PRINCÍPIO DA HOMGENEIDADE E MEDIDAS CAUTELARES – ESTADO DE FLAGRANCIA JUSTIFICADO PELA OCORRÊNCIA DE ROUBO –– ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS [DROGA] – SERENDIPIDADE – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – [...]- ORDEM DENEGADA.

A ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão do estado de flagrância justificado pela ocorrência de roubo crime pretérito em residência, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2o, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita.

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS). [...]”

Assim sendo, esse argumento não se justifica por caracterizar reiteração de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).

Em seu turno, a exordial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa (STJ, RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015; STJ, RHC no 66.331/PR - Relator: Min. Félix Fischer -26.2.2016; TJMT, HC no 91290/2014 - Segunda Câmara Criminal - 17.11.2014).

Com efeito, o trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, somente se mostra possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria (TJMT, HC N.U 0100271-20.2012.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.10.2012).

Anote-se outro julgado deste e. Tribunal:

“1. Conforme o entendimento firmado nas Cortes Superiores o trancamento da ação penal constitui-se medida excepcional, somente admitida se restar provado de plano a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime.

2. [...]

em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da ofendida possuem especial relevância probatória, sendo suficientes para atestar a ocorrência do ilícito, principalmente se foi cometido sem a presença de testemunhas.

3. Impossibilidade de, na via eleita, haver maiores incursões no acervo probatório, principalmente para exame das teses de negativa de autoria e de motivos de vingança da ofendida, devendo tais alegações ser levadas à análise durante a instrução criminal, visto que há, no cotejo dos elementos de cognição juntados ao presente writ, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, que justificam e amparam a abertura e prosseguimento do processo penal.” (HC 1003994-80.2016.8.11.0000 - - Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 22.2.2017)

Nesse quadro, reconhece-se a justa causa da ação penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024